Tribunal: STF
Processo: ARE 1450078
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (fl. 1, Doc. 4):



    “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - LEI Nº 7.713/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E, PORTANTO, IRREVOGÁVEL. MATÉRIA PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. PRECEDENTES: RESP 1125064/DF, SEGUNDA TURMA, REL. MINISTRA ELIANA CALMON, DJE 14/04/2010; RESP 967693/DF, SEGUNDA TURMA, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJ 18/09/2007; RESP 734541/SP, PRIMEIRA TURMA, REL. MINISTRO LUIZ FUX, DJ 20/02/2006; MS 15261/DF, PRIMEIRA SEÇÃO, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 22.09.2010. FINALIDADE DO BENEFÍCIO - REDUÇÃO DE SACRIFÍCIO AO BENEFICIÁRIO - ALÍVIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS. NECESSIDADE DE CONVIVER COM EXAMES FREQUENTES E SEQUELAS DECORRENTES DO PRÓPRIO TRATAMENTO DA DOENÇA GRAVE. ENTENDIMENTO QUE DEVE SER ESTENDIDO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA ISENÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL QUE SE ASSEMELHA À ISENÇÃO DA LEI FEDERAL. DIVERSOS PRECEDENTES DO E. TJ/PR (0006024-55.2016.8.16.0004, 0030683-74.2015.8.16.0001, 0069554-66.2017.8.16.0014). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Opostos dois Embargos de Declaração pelo recorrente, os primeiros foram rejeitados (Doc. 7) e os segundos foram acolhidos nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 9):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO VÍCIO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 



    1. Com razão. Tratando-se de verba de natureza tributária, aplicáveis as Súmulas 162[1], 188[2] e 523[3], todas do C. STJ, o que afasta a aplicação da SELIC desde o vencimento de cada parcela.



    2. Assim, deve ser observado o critério elencado no item 3.3 do tema 905[4] do C. STJ, incidindo unicamente a taxa SELIC (art. 38 da Lei Estadual 11.580/96) a contar do transito em julgado e, para o período anterior ao transito em julgado, fixo a aplicação do FCA previsto na Lei Estadual 11.580 /96, em observância aos Temas 905/STJ e Súmula 162 do C. STJ.”



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. Sustenta, em síntese, que “Na falta de lei prevendo a isenção e da inexistência de direito adquirido a regime jurídico tributário, a parte contrária deve estar sujeita à retenção de contribuição previdenciária ao regime de seguridade social a que está vinculada, sob pena de violação direta ao contido no artigo 22, XXI (na redação da EC 103/2019), no artigo 40, §21 (na redação da EC 47/2005), no artigo 40 (na redação da EC 103/2019), da CF e nos artigos 1º. e 35, I, a, da EC 103/2019” (fl. 15, Doc. 11).



    Argumenta, ainda, que “Em recente julgamento em torno do revogado §21 do artigo 40 da Constituição Federal (Tema 317/STF), o Supremo Tribunal Federal expressamente destacou que falece competência ao Poder Judiciário para fazer exsurgir isenção, à falta de lei expressa que assim a preveja” (fl. 14, Doc. 11).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 -Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário - e 280 -Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário - do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL(Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 17), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cabe destacar que o recurso paradigma indicado pela parte recorrente (RE 630.137-RG, Tema 317) discute questão restrita aos servidores públicos civis, não alcançando os militares. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-4, Doc. 4):



    “Defende a parte recorrente a irredutibilidade de salários e subsídios dos ocupantes de cargos e empregos públicos, entendendo que o rendimento do militar deve ser resguardado. Pondera quanto à necessidade de preservação do direito adquirido e que mudanças legislativas não podem ser aplicadas aos que já se beneficiaram da isenção fiscal por força de lei anterior. 



    Pois bem. Não se desconhece as mudanças legislativas promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (“Nova Reforma da Previdência”) e pela Lei Federal nº 13.954/2019, nem o contido no artigo 178 do CTN que assim estabelece: “A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104. 



    Entretanto, o caso em tela merece análise cuidadosa e diferenciada, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, pois trata de servidor com doença grave, com o reconhecimento de direito à isenção tributária específica, tanto do imposto de renda quanto da contribuição previdenciária. 



    Nesse âmbito, em sede de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 284-PR, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da impossibilidade de revisão da isenção anteriormente concedida ao portador de doença grave, veja-se: 



    […]



    Nessa conjuntura, é firme a jurisprudência do STJ de que tal isenção possui caráter permanente (Precedentes: REsp 1125064/DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693/DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541/SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010). 



    E tal entendimento deve ser estendido à isenção da contribuição previdenciária, pois a natureza da isenção prevista em Lei Estadual se assemelha à isenção da Lei Federal. A propósito, é esse o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná, conforme se verifica pelos diversos julgados a seguir citados e também das Turmas Recursais do Paraná: 



    […]



    O voto, portanto, é pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecer o direito ao restabelecimento da isenção da contribuição previdenciária e condenar os réus à restituição dos valores indevidamente descontados, montante este a ser apurado em execução, através de simples cálculo aritmético. Sobre os valores devidos deverão incidir juros de mora a partir do transito em julgado (Súmula 188 do C. STJ), devendo observar os parâmetros de atualização aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelos mesmos índices pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, a partir da data do efetivo recolhimento.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a isenção da contribuição previdenciária dos militares no Estado do Paraná, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 



    1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1135229-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/11/2018)



    “REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.



    2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais.



    3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177.



    4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1392066-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/04/2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 17.345/2012. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia relativa a isenção de contribuição previdenciária de servidor público portador de moléstia grave com fundamento na Lei Estadual nº 17.345/2012, não alcança estatura constitucional. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1415848-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/06/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente